Tribunal: TJSP
Processo: 0012702-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Crédito advindo da ação regressiva movida pelo Município em face de seu servidor – Título executivo judicial formado por sentença da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital e confirmado por acórdão desta C. Câmara – Na fase executiva, em exceção de pré-executividade oposta pelo executado, fora arguida prescrição (matéria de ordem pública) – Sentença

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Crédito advindo da ação regressiva movida pelo Município em face de seu servidor – Título executivo judicial formado por sentença da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital e confirmado por acórdão desta C. Câmara – Na fase executiva, em exceção de pré-executividade oposta pelo executado, fora arguida prescrição (matéria de ordem pública) – Sentença que acolheu a referida defesa e julgou extinto o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Provimento do apelo.
Preclusão – Na esteira do entendimento solidificado do E. Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada e sua eficácia preclusiva, impediam o conhecimento da tese de prescrição relativa a período anterior à formação do título judicial (AgInt no AREsp 1.828.492SP) – Rejeição da exceção de pré-executividade que se impõe.
R. Sentença reformada – Provimento do apelo.